Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÁLCULO. INCLUSÃO. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança possui procedimento célere e que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. Art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal.
2. A gratificação natalina dos servidores públicos civis e militares do Distrito Federal corresponderá a um doze avos (1/12) da remuneração a que fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano. Por remuneração entende-se o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. Arts. 5o, 6o e 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986.
3. O auxílio-moradia e o auxílio-alimentação enquadram-se como direitos pecuniários (art. 2o da Lei n. 10.486/2002). Possuem aplicação geral, caráter transitório e natureza indenizatória, razão pela qual não são incluídos no cálculo da gratificação natalina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. A exclusão do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação do cálculo do décimo terceiro salário não implica em violação ao mandamento contido no art. 42, § 1o, da Constituição Federal.
5. Apelação desprovida.